Tribunal: TJBA
Processo: 8006516-92.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006516-92.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRANCOSOBAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: RODRIGO FURTADO GUIMARAES MORAIS

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NÃO INFORMADO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de inadimplemento contratual cumulada com perdas e danos, reconhecendo a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega da infraestrutura de loteamento residencial, especialmente quanto à implantação da rede de energia elétrica, com condenação ao pagamento de danos materiais, danos morais e multa contratual, afastando apenas o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a construtora incorreu em inadimplemento contratual pelo atraso na disponibilização da infraestrutura prometida; (ii) estabelecer se o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Poder Público, prevendo prazo dilatado para conclusão das obras, afasta a responsabilidade da fornecedora; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis; (iv) verificar a possibilidade de inversão da cláusula penal prevista exclusivamente em desfavor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação.

4. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta em vigor à época da celebração do contrato, prevendo prazo dilatado para implantação da infraestrutura, não afasta a responsabilidade da construtora quando tal informação não é expressamente levada ao conhecimento do consumidor.

5. O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer, de forma clara e prévia, as condições reais para fruição do bem adquirido, sendo irrelevante o caráter público do TAC quando ausente sua incorporação ao contrato.

6. Não comprovado que o atraso na implantação da rede de energia elétrica decorreu exclusivamente de culpa de concessionária de serviço público, sobretudo diante da demora da própria construtora na adoção das providências necessárias, subsiste a responsabilidade pelo inadimplemento.

7. O atraso significativo na entrega da infraestrutura frustra a legítima expectativa de uso do imóvel e impõe ao consumidor despesas extraordinárias, caracterizando danos materiais comprovados nos autos.

8. O atraso prolongado e injustificado na disponibilização da infraestrutura essencial extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

9. É cabível a inversão da cláusula penal estipulada apenas em desfavor do consumidor, para aplicação em prejuízo da construtora inadimplente, em observância ao equilíbrio contratual e conforme orientação firmada no Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8006516-92.2022.8.05.0201
, em que é apelante
TRANCOSOBAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, e apelado
RODRIGO FURTADO GUIMARAES MORAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente